Tribunal: TJES
Processo: 0027525-28.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027525-28.2011.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE SENTENCIAL ARGUIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
TEMA
1.076
ST
J
.
OBSERVÂNCIA
IMPERATIVA.

APRECIAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE
NO VALOR DA CAUSA
.
RECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Apesar de sucinta, verific
a-se
claramente que a motivação do
decisum
lastreou-se no entendimento jurisprudencial de que a fixação de verba honorária com base no
§ 2º, do art. 85, do CPC violaria postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando em enriquecimento sem causa, sobretudo em razão do
elevado
valor da causa, tanto que colacionou-
se
diversos precedentes desta Corte Estadual
exatamente
neste sentido,
razão pela qual rejeit
ou
-se a arguição de nulidade sentencial.

2.
Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior
Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico
da demanda forem elevados.

3.

Referido posicionamento deverá ser observado por este órgão colegiado por
força do artigo 927, inciso III, do CPC. Não por menos, o seu não acolhimento conspurcará os princípios da celeridade processual e, especialmente, da
segurança jurídica, ao arrepio da sistemática processual civil.

4
.
Nestes termos, ponderados os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, sobretudo
a baixa complexidade da causa, a magnitude do valor a ela atribuído, que a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado
mediante exceção de pré-executividade e aclaratórios
, e, finalmente, não terem sido necessários deslocamentos, fixa-se a verba honorária sucumbencial, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos previstos, sucessivamente (§5º), nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC.

5
.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0027525-28.2011.8.08.0048

APELANTE
:
BRUM, KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELAD
O
:
MUNICIPIO DE SERRA

JUÍZA: DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de
apelação
cível
interposto por
BRUM,
KUSTER, MARQUES
&
FRAGOSO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de sentença proferida em ação de execução fiscal manejada pelo MUNICÍPIO DE SERRA em desfavor de ARCELOMITTAL BRASIL S.A, a qual julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, VI, do CPC, bem como condenou o exequente/
apelado
ao pagamento das custas e honorários advocatícios na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do §8º, do art. 85, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante aduz que
“a r. sentença padece de nulidade porquanto é omissa em fundamentar objetivamente o porquê de a fixação dos honorários de sucumbência fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) estar legalmente amparada no caso concreto”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que
“
o julgador a quo, na sentença proferida e na decis
ã
o que julg
o
u as embargos de declaração, ao tentar justificar a fixação par equidade dos honorários sucumbenciais, embora ciente da excepcionalidade dessa técnica, nega vigência ao art. 85, §§ 3
°
e 4
°
,
CPC”,
sendo certo que
“o entendimento jurisprudencial pátrio tem se consolidado, no sentido de afastar a interpretação extensiva quanto a fixação por equidade em casos que não se amoldam aos previstos no §8º do art. 85 do CPC”.

Em contrarrazões o ente municipal pugna pelo desprovimento do recurso.

D
e início, a despeito de alegar o recorrente ausência de fundamentação da sentença recorrida por não apontar
objetivamente o porquê de a fixação dos honorários de sucumbência fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) estar legalmente amparada no caso concreto,
entendo não corroborar tal situação a mera leitura do pronunciamento judicial vergastado.

Apesar de sucinta, verific
a-se
claramente que a motivação do
decisum
lastreou-se no entendimento jurisprudencial de que a fixação de verba honorária com base no
§ 2º, do art. 85, do CPC violaria postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando em enriquecimento sem causa, sobretudo em razão do
elevado
valor da causa, tanto que colacionou-
se
diversos precedentes desta Corte Estadual
exatamente
neste sentido,
razão pela qual rejeito a arguição de nulidade sentencial.

Ultrapassada tal questão, com relação à alegada má utilização
da equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, entendo merecer amparo a pretensão recursal.

E
m data mais recente
, o
Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

buscou

definir o alcance da norma inserta no §8º, do art
igo
85, do CPC/
15,

sendo
firmadas as seguintes teses
(TEMA
REPETITIVO
1076)
:

“
Teses jurídicas firmadas:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em que pese proferido
posteriormente à prolação da sentença recorrida
, referido posicionamento deverá ser observado por este
órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Não por menos, exatamente por tratar-se de tema repetitivo, o seu não acolhimento conspurcará os princípios da celeridade processual e, especialmente, da segurança jurídica, ao arrepio da sistemática prevista no novo Código de Processo Civil.

A Lei Processual Civil restou
também
recentemente alterada, a consagrar o entendimento:

“
Art. 85

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for
líquido ou liquidável,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo”.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Na hipótese, o valor original da causa
executiva
consiste na monta de R$ 716.417,79 (setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e nove reais), a atuação do causídico da parte vencedora se dera com zelo, tendo
apresentado apenas exceção de pré-executividade e aclaratórios
, não foram necessários deslocamentos e a tese jurídica trabalhada não se mostrou de alta complexidade.

Desta forma,
não havendo que se falar em condenação, já que a sentença de extinção do feito s
ubsidiou-se na
perda de seu objeto em razão da nulidade da CDA executada em demanda anulatória,
impõe-se a fixação da verba honorária sucumbencial em
atenção ao disposto no artigo 85, §5º, do CPC, mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos (à luz dos incisos do §2º do mesmo preceptivo) referentes às faixas previstas no §3º, considerado o valor atualizado da causa (valor equivalente ao do débito fiscal objeto da ação de execução fiscal).

À luz do exposto,
conheço e dou
parcial
provimento ao apelo
apenas
para
reformar em parte a sentença e
fixar a verba honorária devida pelo Município de Serra a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO